Tribunal: TJES
Processo: 0010785-82.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010785-82.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SILVIO DUTRA BORGES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0010785-82.2021.8.08.0035

APELANTE: SILVIO DUTRA BORGES

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS EDUARDO ADAMI ALVES - ES26739-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA
. ARTIGO 157, §2º, INCISO
I
I
,
E §2º-A, INCISO I,
C/C ARTIGO 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
. DOSIMETRIA.
PENA-BASE. POSSIBILIDADE DE REFORÇO DE FUNDAMENTAÇÃO DE ALGUMAS VETORIAIS. PERSONALIDADE DO AGENTE E MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DECOTE. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em recurso exclusivo da defesa, é cabível o reforço de fundamentação para rever ou manter a desvaloração das circunstâncias judiciais, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, desde que não seja agravada a situação do recorrente.

2. A personalidade foi fundamentada genericamente, não havendo elementos, nos autos, que permitam mensurá-la negativamente. Tal circunstância, portanto, deve ser decotada. Os motivos do crime, embasados na situação de desemprego, não podem ser avaliados em desfavor do réu. Isto porque a busca pela vantagem patrimonial é circunstância inerente ao tipo penal praticado, de modo que a condição de estar desempregado e se utilizar do roubo para obter renda é inidônea para os fins pretendidos.

3. É imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida na sentença condenatória. Precedentes.

4.
Recurso conhecido e, no mérito,
parcialmente provido para reduzir a pena do réu para
11 (onze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 75 (setenta e cinco) dias-mult
a. Fixados honorários advocatícios.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0010785-82.2021.8.08.0035

APELANTE: SILVIO DUTRA BORGES

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS EDUARDO ADAMI ALVES - ES26739-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Apelação Criminal
interposto por
SILVIO DUTRA BORGES
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha (id. 6901703, vol. 01, pp. 319/331), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, e § 2º-A, na forma do art. 70, ambos do Código Penal, à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão e 270 (duzentos e setenta) dias-multa, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais, vol. 02, pp. 31/49, a defesa técnica pugna pela fixação da pena no mínimo legal. Requer, ainda, a fixação de honorários advocatícios.

Emerge da Denúncia que, no dia 13 de abril de 2020, na residência de nº 2232, situada à Rua Henrique Moscoso, Bairro Jaburuna, em Vila Velha, os réus Rafael Correa Meireles e Silvio Dutra Borges, em união de desígnios, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram para si a quantia de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais) pertencentes às vítimas Juliana de Souza Freire Botelho e Eduardo, além de um relógio, um cordão de ouro e um aparelho celular, bens estes de propriedade de Amanda de Jesus Oliveira e Kaedhy Oliveira de Jesus.

Consta dos autos que, na data e local mencionados, Rafael e Silvio dirigiram-se à casa das vítimas Juliana e Eduardo e, visando subtrair seus bens, invadiram o imóvel, ambos portando uma arma de fogo. Após anunciarem o assalto na área de lazer da casa, renderam, além dos moradores, também o casal Amanda e Kaedhy.

Ato contínuo, os réus conduziram Juliana, sob a mira de armas de fogo, até o interior da residência, exigindo a localização do cofre.

Diante da ausência de cofre no local, os meliantes recolheram a quantia em dinheiro disponível na casa, que totalizava R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais), pertencentes a Juliana e Eduardo. Em seguida, solicitaram os aparelhos celulares de todos e, logo após, prenderam os dois casais no banheiro de um dos quartos. Ao final, empreenderam fuga.

Apurados os fatos e realizada a instrução criminal, Rafael Correa Meireles foi absolvido e Silvio Dutra Borges, ora apelante, foi condenado pela prática de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, em concurso formal.

Esclarecido o contexto do caso, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Na hipótese vertente,
o
apelante não se insurge contra a condenação em si
, que está devidamente alicerçada no Boletim de Ocorrência (vol. 01, pp. 11/15), no Auto de Apreensão (vol. 01, p. 37), bem como no depoimento das testemunhas em juízo e na confissão do réu.

Nada obstante, o réu impugna a dosimetria realizada, argumentando que a pena foi fixada em patamar elevado e desproporcional.

Com efeito, examinando detidamente os autos, verifico que, apesar de terem sido cometidos quatro crimes em face de quatro vítimas distintas, fora realizado um único cálculo dosimétrico. Isto ocorre porque os crimes de roubo foram praticados nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço. Desse modo, dada a semelhança entre os quatro delitos, entendeu o magistrado primevo, na última fase dosimétrica, aplicar uma única pena, aumentando-a na fração de 1⁄2 (metade).

Prosseguindo, examinando detidamente a pena-base, verifico que foram avaliados como desfavoráveis os vetores da culpabilidade, antecedentes, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime. Confira-se:

Tenho que
a culpabilidade do réu mostrou-se evidente, já que o réu agiu com dolo extremo surrupiando bens da vitima CARLOS, tendo inclusive confessado a prática delituosa, tendo explicado como ocorreu o crime, e ainda foi reconhecido pelas vítimas
;
os antecedentes do réu são Maculados (processo nº 0033155-40.2011.8.08.0024)
; a conduta social não há o que se falar, tendo em vista que não foram ouvidas testemunhas de defesa;
a personalidade do agente é de má índole; os motivos não são justificáveis, já que o réu alega ter praticado o crime pois estava desempregado; as circunstâncias do crime foram graves, ante o grau da violência e ameaça posta contra as vítimas, considerando que fizeram com que as vítimas ficassem deitadas no chão
; o comportamento da vítima, em nada contribuiu com a ação do agente, já que estava na residência de sua propriedade com esposa e colegas;
as consequências extrapenais foram graves, uma vez que nem todos os bens da vítima foram restituídos
; a situação do réu sob o aspecto financeiro não aparenta ser boa, posto que é assistido por Defensor Dativo.

Destarte,
no que se refere à culpabilidade
, para fins de individualização da pena, a referida moduladora diz respeito ao juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, ao maior ou menor grau de censura do comportamento do acusado,
não se confundindo com a verificação da ocorrência dos elementos para que se possa concluir pela prática ou não de delito
(STJ, AgRg no REsp 1961967/PE. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 09/11/2021. DJe: 12/11/2021).

Desse modo, a fundamentação utilizada pelo juízo primevo mostrou-se equivocada.

Por outro lado, já decidiu esta eg. Câmara que
“É cabível o reforço de fundamentação para rever ou manter a desvaloração das circunstâncias judiciais. em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa,
apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente
”
(TJES; APCr 0020602-50.2018.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Julg. 08/3/2023; DJES 21/3/2023).

Nesses parâmetros, observo que o apelante agiu com reprovabilidade acentuada, uma vez que praticou o crime em concurso de pessoas, acompanhado de um agente para a execução do delito, e mais outros dois comparsas que os aguardava. Verifica-se, desse modo, que o roubo foi previamente planejado, circunstância que exige maior reprovação.

O
s antecedentes
são comprovadamente maculados, conforme Relatório da Situação Processual Executória juntado aos autos.

A
personalidade
foi fundamentada genericamente, não havendo elementos, nos autos, que permitam mensurá-la negativamente. Tal circunstância, portanto, deve ser decotada.

Os motivos do crime
, embasados na situação de desemprego, não podem ser avaliados em desfavor do réu. Isto porque a busca pela vantagem patrimonial é circunstância inerente ao tipo penal praticado, de modo que a condição de estar desempregado e se utilizar do roubo para obter renda é inidônea para os fins pretendidos.

As circunstâncias do delito
são realmente desfavoráveis, haja vista que a violência empregada foi excessiva, tendo os meliantes apontado as armas para as vítimas e as trancado dentro de um quarto.

Em relação às consequências do crime
, embora a redução do patrimônio da vítima seja circunstância ínsita à prática do crime de roubo, é possível a avaliação negativa quando o dano causado ao bem jurídico se revelar superior ao inerente ao tipo penal. No caso, apenas itens pontuais foram restituídos. Lado outro, a quantia em dinheiro subtraída (cerca de R$ 11.000,00) não foi encontrada. Trata-se, segundo a vítima Eduardo, dos lucros advindos do seu estabelecimento comercial, verba, portanto, decorrente do seu labor e que seria utilizada para sua subsistência. Nesses termos, também sopesa em desfavor do réu tal circunstância.

Diante do cenário apresentado, das seis vetoriais indicadas pelo órgão
a quo
, duas deles foram afastadas (personalidade e motivos). Nesse contexto, há precedente no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“É imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida na sentença condenatória”
. (STJ.
3ª Seção
. EREsp 1.826.799-RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Rel. Acd. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 08/09/2021, DJe 08/10/2021).

Isto porque, caso o Tribunal afaste a valoração negativa de parte das vetoriais e mantenha a pena-base no patamar originário, estaria, na prática, atribuindo para a circunstância judicial remanescente um peso maior do que foi estabelecido na sentença, operação esta que implicaria em
reformatio in pejus
.

Assim sendo, reduzo a pena-base, proporcionalmente, para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa.

Na segunda fase, foram acertadamente compensadas a agravante da reincidência com a atenuante da confissão.

Na terceira fase dosimétrica, aplico somente a majorante prevista no artigo 157, §2º-A, I, do Código Penal, uma vez que a circunstância de ter o crime sido praticado em concurso de pessoas fora considerado na primeira fase dosimétrica (culpabilidade).

Desse modo, majoro a pena em 2/3 (dois terços), fixando-a em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

Incide no caso a regra do concurso formal e, tendo em vista tratar-se de quatro crimes, aplico a fração de 1⁄4 (um quarto)
1
, resultando na pena definitiva de 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 75 (setenta e cinco) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena deve ser o fechado, tendo em vista a quantidade de pena e a situação de reincidência.

Por derradeiro, no que se refere à atuação do advogado dativo, Dr. Carlos Eduardo Adami Alves (OAB/ES: 26.739), à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, o advogado

Carlos Eduardo Adami Alves (OAB/ES: 26.739) realizou a defesa do apelante, tendo interposto
recurso de Apelaç
ão

único
, o qual não exigiu esforço anormal e nem caracterizou um caso de dificuldade acentuada.

Portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB. Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$
880
,00 (
oitocentos e oitenta
reais)
.

Diante do exposto,

DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso

para reduzir a pena do apelante para
11 (onze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 75 (setenta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

1
Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, o aumento relativo ao concurso formal deve ter como parâmetro o número de delitos perpetrados, no intervalo legal entre as frações de 1/6 e 1/2. Nessa linha, "o aumento da pena decorrente do concurso formal próprio é calculada com base no número de infrações penais cometidas. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações" (STJ, AgRg no HC 751495/SP. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro. Sexta Turma. Julgado em 18/9/2023. Dje: 20/9/2023)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)